Tribunal: TJMT
Processo: 1034574-28.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034574-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), SILVANA MARIA PEREIRA - CPF: 946.955.471-04 (APELADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDENTE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO DA VERBA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, fixam-se os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como se reduz o montante da verba.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1034574-28.2020.8.11.0041

Apelante:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelada:
Silvana Maria Pereira

4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Santander (Brasil) S.A.

Ação
: Exibição de Documentos, movida por
Silvana Maria Pereira
, em face do banco apelante.

Sentença
: julgou procedente a ação e declarou satisfeita a obrigação, com a apresentação pelo da cópia do contrato firmado entre as parte. Ainda, condenou o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id.

115195539
)
: Sustenta, em síntese, a necessidade de redução dos honorários advocatícios, porquanto alega que se trata de demanda de simples resolução.

Alega que o valor atribuído à causa pela parte autora, no montante de R$ 60.000,00, se mostra exorbitante.

Requer a redução do valor da causa ou, alternativamente, a redução dos honorários.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 115195547).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Banco Santander (Brasil) S.A
.

Ação
: Exibição de Documentos, movida por
Silvana Maria Pereira
, em face do banco apelante.

Sentença
: julgou procedente a ação e declarou satisfeita a obrigação, com a apresentação pelo da cópia do contrato firmado entre as parte. Ainda, condenou o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

A controvérsia está em saber se é caso de alteração do parâmetro de fixação ou de redução dos honorários advocatícios.

A lide gira em torno de pedido de exibição de documentos relativa a contrato de empréstimo consignado nº 121137655, firmado entre as partes em 03.02.2017, no valor de R$ 1.156,86, a ser pago em 96 prestações mensais de R$ 32,60.

Verifica-se que o banco requerido, ora apelante, apresentou o mencionado contrato com a contestação (Id. 115195531).

Na sequência, sobreveio sentença de procedência, com o reconhecimento de satisfação da obrigação pela apresentação do contrato e com a condenação do banco requerido ao pagamento de honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa.

O valor da causa, indicado pela parte autora, é de R$ 60.000,00 (Id. 115195516).

Pois bem.

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se que é caso de fixar os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão de ausência de valor de condenação. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia. De outro lado, fixar os honorários em percentual sobre o valor da causa (R$ 60.000,00), levaria à condenação em valor exorbitante.

Assim, é o caso de estabelecer o parâmetro de fixação por apreciação equitativa, porque em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia.

Portanto, fixam-se os honorários de sucumbência em R$ 1.000,00, para que esteja em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 1.000,00, porquanto em harmonia com o entendimento desta e. Câmara, em casos semelhantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022